Tribunal: TJDFT
Processo: 0751847-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SAÚDE FINANCEIRA DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada.
2. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional se justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes.
3. A constrição deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a redução do valor definido para a penhora requer provas de que a ordem judicial recorrida implicaria na inviabilidade de manutenção da pessoa jurídica devedora. Diante da ausência de comprovação sobre o desequilíbrio financeiro, a pretensão deve ser indeferida.
4. A ausência de trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da parte devedora para atingir o patrimônio da parte agravante não configura óbice ao prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença, desde que respeitados as restrições legais ao levantamento de valores.
5. Recurso conhecido e não provido.